Tribunal: TCU
Processo: 029.220/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2514/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 029.220/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Maximilian Marin Trevisan e outros, representando Maxima do Brasil Gestao e Consultoria Eireli e Maxima do Brasil Gestao e Consultoria Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência ao Centro de Aquisições Específicas do Comando da Aeronáutica, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificadas no Pregão Eletrônico 200/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. Os itens 8.4.5.5, e 8.4.5.6 do edital, que dispõem acerca de tratamento diferenciado para empresas optantes pelo Simples Nacional quando do preenchimento da planilha de formação de custos, estão em conflito com o previsto no item 6.7 do referido instrumento convocatório e com a vedação prevista no art. 17, inciso XII, da Lei Complementar 123/2006 e na jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1113/2018-TCU-Plenário , tendo em vista que a licitante não poder usufruir dos benefícios tributários desse regime na respectiva proposta de preços, nem durante a execução contratual, além de estar obrigada a solicitar a sua exclusão do aludido regime diante da subsequente declaração como vencedora certame, uma vez que o objeto da licitação envolve a disponibilização de trabalhadores em dedicação exclusiva de mão de obra; 1.6.2. Dar ciência desta deliberação ao Centro de Aquisições Específicas do Comando da Aeronáutica e ao representante; 1.6.3. Arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.